Tribunal: STJ
Processo: 3475441-28.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939732 - MG (2025/0179584-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TORA LOGÍSTICA ARMAZÉNS E TERMINAIS MULTIMODAIS S/A
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
FERNANDA DRUMMOND DE ABREU CAÇADOR - MG120340
EMBARGADO
: MAFERSA SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - MG007874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação monitória, na qual se discute
descumprimento contratual relacionado ao pagamento de IPTU,
ressarcimento e prescrição.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissões no
julgado, alegando que o acórdão não enfrentou a delimitação
específica de premissas fáticas e jurídicas, além de não ter
analisado a alegação de violação aos arts. 1.018 e 1.015, II, do
Código de Processo Civil, que impactariam o reconhecimento do
prequestionamento do
do Código Civil.
art. 306
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
III. Razões de decidir
4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da
parte.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e de sua
conclusão.
Documento eletrônico VDA54037777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 08c0390e-3c14-4e17-b841-e7667f82bcc8

7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:00:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 08c0390e-3c14-4e17-b841-e7667f82bcc8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939732 - MG (2025/0179584-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TORA LOGÍSTICA ARMAZÉNS E TERMINAIS MULTIMODAIS S/A
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
FERNANDA DRUMMOND DE ABREU CAÇADOR - MG120340
EMBARGADO
: MAFERSA SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - MG007874
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação monitória, na qual se discute
descumprimento contratual relacionado ao pagamento de IPTU,
ressarcimento e prescrição.
2. A parte embargante sustenta a existência de omissões no
julgado, alegando que o acórdão não enfrentou a delimitação
específica de premissas fáticas e jurídicas, além de não ter
analisado a alegação de violação aos arts. 1.018 e 1.015, II, do
Código de Processo Civil, que impactariam o reconhecimento do
prequestionamento do
do Código Civil.
art. 306
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração são cabíveis para
sanar tais vícios.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

4. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da
parte.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte não
configuram contradição.
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e de sua
conclusão.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
COMODATO.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
PAGAMENTO
DE
IPTU.
RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO
PAGAMENTO
EFETIVO.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVISÃO DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 282 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob alegação de preenchimento dos requisitos
necessários ao conhecimento e provimento do recurso.
2. A parte agravante sustenta violação aos arts. 1.022, I e II, 1.008 e
1.015 do CPC, e aos arts. 189 e 306 do Código Civil, alegando omissão
do Tribunal de origem quanto à questão da prescrição.
3. O Tribunal de origem afastou a prescrição com base no
do
art. 205
Código Civil, considerando o prazo decenal e o termo inicial como sendo
a data do pagamento do IPTU pelo comodante, em .04/04/2016
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido diante da alegação de omissão no acórdão recorrido
e da necessidade de revisão de fatos e provas.
5. Outra questão em discussão é a ausência de prequestionamento do
do Código Civil, que não foi objeto de análise pelo Tribunal de
art. 306
origem. III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente as
questões relevantes, afastando a prescrição com base no
do
art. 205
Código Civil e fundamentando adequadamente sua decisão.
7. A ausência de menção expressa ao
do Código Civil não
art. 306
configura omissão, pois a matéria não foi debatida nas instâncias
ordinárias, configurando falta de prequestionamento.
8. A revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem é incompatível com a função do recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
9. A irresignação da parte agravante quanto ao resultado do julgamento
não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, conforme
jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
10. Agravo não conhecido.

Sustenta a parte embargante que houve omissões no julgado (e-STJ fls.
678/691), pois o voto condutor aplicou a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça
sem analisar a delimitação fática estabelecida pela embargante no item 41 do agravo
(e-STJ fls. 642), conforme o próprio critério exigido no acórdão.
Afirma que o acórdão não enfrentou a delimitação específica do item 41
(e-STJ fls. 642), apta a demonstrar que a controvérsia é de subsunção jurídica (art.
189 do Código Civil), e não reexame de provas, o que afasta a aplicação da Súmula no
7 do STJ.
Alega que houve omissão, quanto à violação dos arts. 1.018 e 1.015, II,
do Código de Processo Civil e à devolutividade do agravo de instrumento (e-STJ fls.
640/641).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão deste
Tribunal, assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE COMODATO – RESSARCIMENTO PELO
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO
DECENAL
–
TERMO
INICIAL
–
INADIMPLÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO – PAGAMENTO FEITO POR TERCEIRO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
- Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a pretensão de
ressarcimento por prejuízos decorrentes do descumprimento
contratual se submete ao prazo prescricional decenal.
- O termo inicial para contagem do prazo prescricional repousa na
data que surge a pretensão, neste caso, quando a parte agravada
sofreu o efetivo prejuízo ante o descumprimento contratual
praticado pela parte adversa.
- As questões não analisadas na origem não podem ser
conhecidas por este Órgão Revisor para evitar ofensa ao princípio
da não supressão de instância. - Decisão mantida. Recurso
desprovido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV No 1.0000.23.347543-3/001 -
COMARCA
DE
CONTAGEM
-
AGRAVANTE(S):
TORA
LOGISTICA ARMAZENS E TERMINAIS MULTIMODAIS SA -
AGRAVADO(A)(S): MAFERSA AS. Os embargos de declaração
foram rejeitados e receberam a seguinte ementa: EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–
NÃO
OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
- A omissão caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se
manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos,
capaz de influenciar o resultado do julgamento.
- Os embargos de declaração não têm a função de reexame da
decisão recorrida ou rediscussão da matéria.
- A inexistência de qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC conduz à rejeição dos embargos.
- Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV No 1.0000.23.347543-3/002 -
COMARCA DE CONTAGEM - EMBARGANTE(S): TORA
LOGISTICA ARMAZENS E TERMINAIS MULTIMODAIS SA -
EMBARGADO(A)(S): (e-STJ Fl.682) MAFERSA AS.
As razões interpositivas argumentam, em síntese, e sob o
subterfúgio de violação à legislação infraconstitucional, que não se
compreenderam adequadamente os fatos da demanda, nem se
deu melhor tradução aos elementos que informam os autos, sendo
indispensável reformar os fundamentos e as conclusões judiciárias
para que, assim, preserve-se a eficácia e a uniformidade do Direito
Federal.
Pretendem ver reconhecida a existência de omissão no aresto
recorrido. Inviável o seguimento do apelo.
(...)
Relativamente à suposta omissão, quando do julgamento dos
embargos declaratórios, verifica-se que todas as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e
decididas, ainda que de forma contrária às pretensões da parte
recorrente, inexistindo qualquer omissão ou negativa de prestação
jurisdicional no caso sob julgamento.
Existe jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no
acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no
recurso" (E Dcl no AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.008.637/AL,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em ,
D Je de
).9/6/2023
5/6/2023
(...)
Quanto ao mais, vê-se que o acórdão resolveu a questão litigiosa
a partir do exame das suas particularidades, bem como dos fatos
processuais, considerados os elementos informativos dos autos
. O argumento recursal em sua totalidade está preso às
especificidades da presente demanda. Em situações como esta, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que o
manejo do recurso especial não é adequado, certo que a Corte de
origem é soberana na análise do arcabouço fático-probatório
acostado aos autos.
(...)
Diante do exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. (e-STJ Fl.683) Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada
pela decisão recorrida, que analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas.
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

O agravante sustenta violação ao
do CPC, alegando que o
art. 1.022
Tribunal de origem não se manifestou adequadamente sobre a questão
da prescrição, deixando de examinar circunstâncias supostamente
incontroversas relacionadas ao prequestionamento da matéria e à
devolução integral do tema por força do agravo de instrumento, já que o
CC foi devidamente invocado e a prescrição foi resolvida pela
art. 306,
decisão de primeiro grau. Amparado em tais fatos, sustenta o agravante
a existência de violação: (i) ao
I e II do CPC; (ii) aos arts,
art. 1.022,
1.008 e 1015, CPC c/c
e 306, Código Civil.
art. 189
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em que pese o agravante alegar a ofensa aos dispositivos legais já
mencionados, o Tribunal de origem ao julgar os embargos de
declaração, tratou expressamente da questão, confira-se: (e-STJ Fl. 599)
a pretensão autoral surgiu quando a embargada realizou o pagamento
do imposto vinculado ao imóvel, no dia , e que aplica-se ao04/04/2016
caso o prazo decenal, previsto no
do Código Civil. Dessa feita,
art. 205
tendo a ação sido ajuizada antes do termo final, não há que se falar em
prescrição.
Constata-se que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos
autos, enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Como se percebe, o acórdão apresentou fundamentação adequada e
suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição, examinando o
dies a quo da pretensão, o prazo aplicável e a tempestividade do
ajuizamento da ação.
O fato de o Tribunal não ter mencionado expressamente os arts. 1.008 e
1.015 do CPC não caracteriza omissão, uma vez que tais dispositivos
são de aplicação natural aos recursos e não demandavam manifestação
específica para a resolução da controvérsia.
Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
examina, de maneira motivada, os pontos controvertidos submetidos à
apreciação judicial, ainda que o desfecho da controvérsia não atenda à
pretensão da parte recorrente.
A esse respeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (E Dcl no
AgRg nos ER Esp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
julgado em , D Je).24/10/2016
Ora, a mera irresignação com
22/11/2016
o resultado do julgamento não enseja a caracterização de vício no dever
de fundamentação.
O julgador não está obrigado a (e-STJ Fl.684) aderir à tese da parte,
bastando que motive adequadamente sua decisão com base nos
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

elementos constantes dos autos. No presente caso, não se verifica a
alegada violação ao artigo 1.022 do
Isso porque o Tribunal
CPC/2015.
de origem, repita-se, ao julgar os embargos de declaração, enfrentou
adequadamente as questões devolvidas, ainda que tenha decidido de
forma contrária à pretensão da parte agravante. A divergência
interpretativa quanto à matéria não configura omissão, tampouco
negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS
MORAIS. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e
emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à
pretensão do recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em
caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de
dano moral, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara
afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Na espécie, ante as peculiaridades do caso, lesões físicas
incapacitantes decorrentes de acidente automobilístico quando o
autor era transportado em custódia para audiência penal, o valor
fixado no acórdão impugnado não destoa do razoável.
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp n. 1.944.591/SP, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em , D Je de .)6/6/2022 10/6/2022
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
R Esp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em , D Je de
.)23/8/2023 Ressalte-se que não se pode
21/8/2023
confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência
de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
(e-STJ Fl.685)
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

jurisdicional" (AgInt no AR Esp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
D Je
22/8/2022,
de
.
29/8/2022)
(AgInt no AR Esp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025 , DJEN de 20/3
/2025).
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, tem-se dos autos que o Tribunal de origem ao analisar a
controvérsia, afastou a ocorrência da prescrição por entender que: (i) a
natureza da pretensão é ressarcitória pelos valores pagos diante do
inadimplemento contratual; (ii) o prejuízo financeiro surgiu efetivamente
com o pagamento do IPTU; (iii) tendo o pagamento ocorrido
efetivamente em , esse é termo inicial da prescrição;04/04/2016 (iv) a
ação foi ajuizada dentro do prazo decenal.
Sucede que, essas conclusões decorrem da análise do contexto fático-
probatório específico, incluindo a interpretação do contrato de comodato,
a demonstração do inadimplemento da obrigação de pagamento do IPTU
pela comodatária, a comprovação do pagamento pela comodante e a
data exata em que tal pagamento se efetivou. Sendo assim, para se
conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ." (AgInt no R Esp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em , DJEN de .)9/12/2024 12/12/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO
DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA
/VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
DA
COMISSÃO
DE
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. (e-STJ Fl.
686) INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos E Dcl no AR Esp n. 2.627.058/MG, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283
DO STF, POR ANALOGIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
o 282 DO STF. PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no AR Esp n. 2.662.287/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema. (e-STJ Fl.687)
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial.
Ao revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração
jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt
no AR Esp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
D Je de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.
" (AgInt no AR Esp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto,
de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto,
sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código
de Processo Civil).
2. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais.
(...)
(AgInt no AR Esp n. 2.753.530/SC, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede, razão porque, não
conheço do recurso no ponto. (e-STJ Fl.688)
Quanto a alegada vulneração ao
do CC, verifica-se que tal
art. 306
dispositivo não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

Embora o agravante alegue ter invocado o referido artigo em sua defesa,
o acórdão recorrido não enfrentou especificamente essa norma legal,
limitando-se a aplicar o
do Código Civil para definir o prazo
art. 205
prescricional.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que o dispositivo tido por
violados não foi debatido pela corte de origem. É que, o próprio Tribunal
de origem reconheceu expressamente essa limitação ao consignar que
"não é possível analisar a questão atinente à aplicabilidade, ou não, do
do Código Civil ao caso concreto, haja vista que a matéria não
art. 306
foi apreciada pelo Juízo a quo, sendo vedada a sua apreciação por esta
Instância Revisora sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição" (e-
STJ, Fl. 561- 562).
Tal manifestação do Tribunal estadual evidencia, de forma inequívoca,
que a questão federal objeto da irresignação não foi efetivamente
debatida e decidida nas instâncias ordinárias, configurando ausência de
prequestionamento
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma vez
que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não se
mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias ainda
não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
"
Súmula no 282/STF.
(AgInt no AR Esp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO
DOS
ARTS.
489
E
1022
DO
CPC/15.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7
/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados e dos argumentos invocados pelo recorrente
impede o conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356
/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial. (e-STJ Fl.
689)
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AR Esp n. 2.228.031/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em , D
Je de .)28/8/2023
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
30/8/2023
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO.
INVIABILIDADE
DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS
ART. 49
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE PESSOA
JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM DE
CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
CPP.
ART. 156,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as
conclusões do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que
foram utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas
para adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de
que elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para
ocultar ativos decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair
do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da
lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos
acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e
do
do Código de Processo Penal, de modo que deve ser
art. 156
mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AR Esp 2333928 / PR,
RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA,
DATA DO JULGAMENTO
DATA DA PUBLICAÇÃO
04/06/2024,
/FONTE D Je 07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no AR
Esp 1.487.935/SP, 4a Turma, D Je)." (AgInt no R Esp n.04/02/2020
1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, D Je de
) (e-STJ Fl.690)
4/5/2020
7/5/2020.
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local
(...)"
(AgInt no AR Esp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático- jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não se
podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do enfoque
pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no R Esp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em4/5/2020 , D
Je de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da
tese jurídica ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no AR Esp n. 1.701.763/SC, relator Ministro
Súmula no 282/STF.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em6/12/2021 , D Je
de
)
13/12/2021.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Ante o exposto, não
do agravo em recurso especial.
conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto. (e-STJ Fl.691)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal, como
a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos evidentes
na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com eventuais
divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:15:51
Código de Controle do Documento: fa2bc953-9b19-4a74-914b-339d8926d641

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.939.732 / MG
Número Registro: 2025/0179584-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000233475433001
10000233475433002
10000233475433003
10000233475433004
34754412820238130000 50075140420218130079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TORA LOGÍSTICA ARMAZÉNS E TERMINAIS MULTIMODAIS S/A
ADVOGADOS : JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
FERNANDA DRUMMOND DE ABREU CAÇADOR - MG120340
AGRAVADO
: MAFERSA SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADO
: JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - MG007874
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TORA LOGÍSTICA ARMAZÉNS E TERMINAIS MULTIMODAIS S/A
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
FERNANDA DRUMMOND DE ABREU CAÇADOR - MG120340
EMBARGADO : MAFERSA SOCIEDADE ANONIMA
Documento eletrônico VDA54008433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: 6276b37b-18c8-45bb-aab8-7bde58bc9dfb

ADVOGADO
: JASON SOARES DE ALBERGARIA FILHO - MG007874
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:31
Código de Controle do Documento: 6276b37b-18c8-45bb-aab8-7bde58bc9dfb